Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença que declarou prescrição punitiva referente ao processo administrativo no 055.009214/2007.
2. Em suas razões recursais, o réu alega que o autor foi notificado da abertura de processo administrativo de cassação do direito de dirigir na data de 24/05/2013, iniciando-se daí o prazo da prescrição punitiva, por força do artigo 8o da Resolução 182/2005 do CONTRAN. Aduz que o processo administrativo findou-se em 06/03/2018, portanto, antes do quinquênio legal. Requer-se o provimento do recurso para afastar a prescrição punitiva.
3. Inicialmente, ressalta-se que às infrações praticadas antes de 1o de novembro de 2016 incidem as disposições da Resolução CONTRAN n.o 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Resolução CONTRAN n.o 723/2018.
4. As provas dos autos apontam o cometimento das seguintes infrações de trânsito: (1) utilizar o veículo para exibição de manobras perigosas (art. 175 do CTB), infração datada de 01/07/2006 (unidade autuadora DETRAN/DF); (2) transitar com veículo em acostamento (art. 193 do CTB), de 25/08/2011 (unidade autuadora DER/DF); e (3) descumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir (art. 263, I, CTB), de 25/08/2011 (unidade autuadora DETRAN/DF).
5. Destaca-se que, em virtude da prática da primeira infração (art. 175 do CTB), cometida na data de 01/07/2006 (Auto de Infração n.o V000543477, ID 18736309 - Pág. 10) e notificada em 28/04/2008, restou aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir do recorrido, desde 14/02/2011 (ID 18736317 - Pág. 27), até o efetivo recolhimento da CNH e frequência do autor em curso de reciclagem, em maio de 2013 (ID 18736309 - Pág. 25).
6. Diante disso, na oportunidade em que praticada a segunda infração (ID ), por transitar com veículo em acostamento (art. 193 do CTB), o recorrido também incorreu, em tese, na conduta de conduzir veículo automotor quando suspenso o seu direito de dirigir (art. 263, I, do CTB).
7. Com isso, a terceira infração deu ensejo à aplicação da penalidade, determinada no bojo do processo administrativo no 055.009214/2007, consistente na cassação do documento de habilitação do autor/recorrido.
8. Contudo, ao contrário do alegado pelo recorrente, a decisão final, emitida pelo Conselho de Trânsito do Distrito Federal, na data de 06/03/2018 (ID 27317808 – Pág. 36), não se trata de punição à infração ao art. 263, inciso I, do CTB. Tal decisão, expressamente, referiu-se ao Auto de Infração n.o V000543477, infração ao artigo 175 do CTB, consistente em “utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus” (ID 18736310 - Pág. 30 e ID 18736316 - Pág. 26).
9. Incabível a aplicação da penalidade cassação do documento de habilitação do autor antes da decisão final do processo administrativo no que tange especificadamente à autuação da infração ao art. 263, inciso I, do CTB (ID 18736315 - Pág. 1).
10. Assim, em relação à cassação do documento de habilitação (art. 263 do CTB), observa-se a inexistência nos autos da comprovação de decisão final do processo administrativo, a qual deveria ocorrer dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da notificação para defesa prévia, havida em 24/05/2013 (ID 18736315 - Pág. 1).
11. Nesse contexto, mantem-se a declaração da prescrição da punição referente à infração ao artigo 263, I, do Código de Trânsito Brasileiro, cometida em agosto de 2011, e descrita no documento 18736315 - Pág. 1.
12. Por fim, quanto ao Auto de Infração n.o V000543477, além de ter restado incontroverso nos autos o efetivo cumprimento da punição prevista em lei, haja vista o envio do Ofício n.o 6394/2018 NUPEN (ID 18736326 - Pág. 2), irretocável a prescrição declarada na sentença.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, haja vista a natureza declaratória da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.